Tribunal: TJDFT
Processo: 0000848-26.2007.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ARTIGO 659, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO – ITCD – E DEMAIS TRIBUTOS PORVENTURA INCIDENTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, atribuindo em favor dos herdeiros os respectivos quinhões, determinando que, após a expedição do formal de partilha, a Fazenda Pública fosse intimada para, querendo, promover o lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e outros tributos porventura existentes, nos termos do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. O art. 659, § 2o, do CPC de 2015 retirou a obrigatoriedade da prova da quitação de tributos relativos aos bens do espólio antes da expedição do formal de partilha, anteriormente disposta no art. 1.031, §2o, do CPC de 1973, prevendo, assim, um procedimento mais simples e célere e que não prejudica o direito da Fazenda Pública de discutir posteriormente os tributos devidos, tampouco o direito dos herdeiros pleitearem eventual isenção do imposto.
3. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente pela aplicação do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, em detrimento do art. 192 do Código Tributário Nacional - CTN, nos procedimentos de arrolamento sumário.
4. Considerando as regras estabelecidas no art. 192, do CTN, e art. 31, da Lei de Execução Fiscal - LEF, a inovação trazida pelo §2o, do art. 659, do CPC de 2015, aplicável ao arrolamento sumário, excepcionou as regras estabelecidas pelo CTN e pela LEF.
5. Não prospera a alegação de que o artigo 659, §2o, do CPC de 2015 deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, §5o, do mesmo Diploma Processual, haja vista que o primeiro aplica-se ao arrolamento sumário e o segundo ao arrolamento comum, sendo que esses procedimentos se diferem, já que houveram mudanças significativas no procedimento de arrolamento sumário, sendo dispensada a demonstração de quitação de tributos.
6.Cumpre mencionar que o CPC de 2015 trouxe inovação aplicável ao procedimento de arrolamento sumário, abordando matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao texto tributário ou Constitucional.
7.Tendo em vista o art. 663, do CPC, vale ressaltar que o tratamento dado ao credor quirografário difere-se ao tratamento dado à Fazenda Pública, haja vista que o Distrito Federal pode cobrar o recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes sobre os bens do espólio, tanto de forma administrativa quanto judicialmente, sendo que o seu direito permanece hígido de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo.
8.Não há que se falar em esvaziamento do inventário extrajudicial em decorrência da não cobrança do ITCD no bojo do arrolamento sumário, uma vez que aquele procedimento é mais interessante aos herdeiros, pois não há cobranças de custas judiciais; encerra-se em prazo menor do que do arrolamento sumário; possui menos burocracia; e a escritura pública de partilha amigável expedida pelos cartórios no inventário extrajudicial serve como documento hábil para atos de registros relacionados aos bens do espólio, diferentemente do formal de partilha do arrolamento sumário, que necessita também das certidões negativas para produzirem efeito perante os Órgãos de Registro.
9.O precedente do col. STJ apresentado nas razões de apelação (Recurso Especial no 1.150.356/SP, submetido ao regramento dos recursos repetitivos) não pode servir de parâmetro para o julgamento do caso em análise, tendo em vista que foi analisado sob a vigência do CPC de 1973 – em agosto de 2010 -, quando a previsão ainda era a de que a homologação da partilha e a expedição do formal e dos alvarás referentes aos bens somente ocorreriam após a comprovação do pagamento de todos os tributos (art. 1.031, § 2o, do CPC de 1973).
10.Recurso conhecido e desprovido.